Tribunal: TJDFT
Processo: 0750254-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (art. 33, caput, da Lei 11.303/06 e art. 12 da Lei n° 10.826/03).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. A casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não conta com a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5o, XI, da Constituição.
5. Impõe-se a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando a reprovabilidade da conduta da apelante não ultrapassou o ordinário do crime de tráfico de drogas.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de crack (261,90g) e em razão do seu alto potencial nocivo.
7. É legítimo e razoável o incremento da pena-base em 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, na trilha dos precedentes desta Corte e do STJ.
8. No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 8.1. No caso, além de o réu ter admitido a prática do delito, a confissão foi utilizada na formação do convencimento do julgador, devendo ser reconhecida a presença da correspondente atenuante.
9. Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena quando verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores constantes no art. 33, §4o, da Lei n° 11.343/06.
10. Valorada negativamente a circunstância especial do art. 42 da LAD, na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e quantidade de droga, tais critérios não podem ser utilizados para afastar o privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD, sob pena de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33 e 42. Lei 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.04.2014. STJ, AgRg no AREsp no 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. STJ, AgRg no RHC no 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 29.03.2022. STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. TJDFT, Acórdão no 1728913, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.07.2023. TJDFT, Acórdão no 1790736, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.11.2023.